Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou que a agravante, “promova o ajuizamento da ação competente, a fim de buscar o reconhecimento da união estável por meio de título judicial, devendo apresentar cópia do comprovante do protocolo de referida ação, no prazo de 15 (quinze) dias”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de união estável, ante a discordância entre herdeiros, é questão de alta indagação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 612 do CPC, cabe ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, as que demandarem alta indagação.
4. A escritura pública de união estável não é suficiente para acarretar o reconhecimento incidental da união estável na ação de inventário, pois há controvérsia acerca da existência e duração da convivência, além de haver oposição dos herdeiros, conforme se extrai das alegações formuladas em contraminuta. O reconhecimento da união estável entre a agravante e o de cujus deve ser feita na via adequada, por demandar ampla instrução probatória, circunstância que obsta a habilitação pleiteada no inventário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.